Tribunal: TJSP
Processo: 1008691-84.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000637837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008691-84.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante OLX BOM
NEGÓCIO
ATIVIDADES DE
INTERNET
LTDA., é
apelada
VANESSA
GUARNIERI ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008691-84.2018.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 2/7
Apelação no: 1008691-84.2018.8.26.0606.
Apelante: Bom Negócio Atividades de Internet Ltda.
Apelada: Vanessa Guarnieri Almeida.
Ação: Indenização.
Comarca: Suzano 3a Vara Cível.
Juíza prolatora: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral.
Voto n° 28.088
Apelação. Indenização. Compra e venda de veículo
anunciado na plataforma digital da ré. Autora
vítima
de
estelionato.
Negócio
efetivado
diretamente com vendedor. Atuação da ré que se
limita à disponibilização de espaço virtual para
veiculação de anúncios. Responsabilidade afastada.
Ausência de cautela básica por parte da compradora
na negociação do automóvel. Sentença reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
ação
de
indenização
movida por Vanessa Guarnieri Almeida em face de Bom
Negócio Atividades de Internet Ltda. (OLX) e General
Motors do Brasil Ltda., que a respeitável sentença de fls.
255/260,
de
relatório
adotado,
julgou
parcialmente
procedente para condenar a primeira ré ao pagamento de
R$ 8.600,00, a título de danos materiais, além de custas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008691-84.2018.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 3/7
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da condenação. Em relação à segunda
ré, julgou a demanda extinta, nos termos do artigo 485, VI,
do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da causa.
Inconformada,
apela
a
ré
OLX
alegando, em suma, que atua como mera plataforma
digital de anúncios, não realizando qualquer tipo de
intermediação na compra e venda de produtos. Sustenta
que não pode ser responsabilizada pela ausência de
cautela da autora no negócio celebrado, não havendo
nexo causal entre sua atuação e o dano sofrido.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões e o recurso foi encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Narra a autora na inicial que, em
12.07.2017, consultou a plataforma digital da ré OLX, a
fim de adquirir um veículo, tendo visualizado anúncio de
venda de carro da marca General Motors (GM), modelo
Prisma, ano 2017, pelo valor de R$ 34.800,00. Em contato
telefônico com a anunciante, identificada como “Tita”, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008691-84.2018.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 4/7
informada que se tratava de suposta funcionária da GM,
razão pela qual teria obtido desconto no preço do bem. A
fim de concretizar a compra, realizou todos os
procedimentos indicados por “Xavier”, que também se
identificou como funcionário da fabricante GM, seguindo
orientações obtidas por telefone e e-mail, tendo realizado
transferência bancária no valor de R$ 8.600,00 para a
conta de Eliana Dias Chasseraux. Ocorre que, aos
14.07.2017, ao se dirigir à fábrica da GM para retirar o
veículo, foi informada que havia caído em um “golpe”,
razão pela qual ajuizou a presente demanda.
Assiste razão à apelante.
Em
que
pese
o
respeito
ao
entendimento da douta magistrada de primeiro grau, não é
possível imputar à ré OLX a responsabilidade pelo
ocorrido, motivo pelo qual merece reforma a r. sentença.
Isso porque a atuação da OLX não se
confunde com a figura do intermediador, pois se limita a
ceder
espaço
publicitário
para
aproximação
de
interessados na compra e venda de produtos, não sendo
remunerada por qualquer tipo de serviço. Assim, não pode
ser responsabilizada pela higidez do negócio celebrado
direta e exclusivamente entre a autora e os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008691-84.2018.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 5/7
estelionatários, vez que ausente sua participação.
Cumpre ainda observar que, cabia à
autora cercar-se das cautelas mínimas e necessárias,
esperadas de qualquer homem médio ao adquirir um carro
pela internet de pessoa desconhecida.
Como se vê, em um intervalo de
apenas dois dias, a autora realizou o primeiro contato com
“Tita”,
tratando
dos
demais
detalhes
com
“Xavier”,
realizando, por fim, a transferência de valores para conta
bancária de Eliana Dias Chasseraux. E, embora sustente
que acreditava estar realizando negócio diretamente com
a fabricante, fez o pagamento de valores para conta
bancária de pessoa física.
Além disso, verifica-se que não buscou
vistoriar previamente o veículo, sendo que sequer comprovou ter solicitado maiores informações para
averiguar a veracidade das informações prestadas, além
da efetiva propriedade do bem.
Em casos análogos, envolvendo a
mesma ré, já se decidiu:
“EMENTA - Compra e venda de veículo
automotor.
Nulidade
de
sentença
em
concreto
não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008691-84.2018.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 6/7
verificada. Fraude perpetrada por terceiro contra o autor
durante negociação de veículo oferecido por plataforma
“online” de anúncios. Proprietário do veículo e mantenedor
do “site” que em nada concorrerem para o dano. Autor que
não adotou cuidados básicos de segurança negocial,
tendo efetuado pagamento a quem não era o proprietário
do bem. Réus que não tomaram para si a incumbência de
garantir a higidez daquele negócio, nem dele participaram
de qualquer forma. Ação improcedente. Recurso improvido.” (Apelação Cível no
1001126-
95.2018.8.26.0274; Rel. Des. Arantes Theodoro; 36a
Câmara de Direito Privado do TJSP; j em 22.04.2020).
“Consumidor. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Autor que se interessou por
negócio oferecido no “site” da OLX, comunicou-se via
telefone com pessoa que se passou pelo vendedor,
realizou transferência bancária do valor do preço ajustado
e, posteriormente, descobriu ter sido vítima de estelionato.
Ausência de responsabilidade da OLX, que apenas divulga
anúncios, sem envolver-se diretamente com as partes.
Ação improcedente. Recurso desprovido.” (Apelação no
1015587-81.2018.8.26.0562; Rel. Des. Pedro Baccarat;
36a Câmara de Direito Privado do TJSP; j em 12.02.2019).
Destarte, inviável a responsabilização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008691-84.2018.8.26.0606 - Suzano - VOTO No 7/7
da ré.
Assim, a r. sentença merece reforma,
para que a demanda seja julgada improcedente, de modo
que à parte autora ficam atribuídos os ônus
sucumbenciais, entre os quais os honorários advocatícios,
que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator